Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CONEXÃO ENTRE AÇÕES – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DECISÃO MANTIDA.
1. No que diz respeito ao instituto da conexão, o artigo 55 do Código de Processo Civil reputa que serão consideradas conexas as ações “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. O § 3o do mesmo artigo dispõe que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
2. Na hipótese, além das ações possuírem as mesmas partes, verifica-se que versam sobre a mesma causa de pedir remota, já que, com lastro no mesmo pacto de prestação de serviços educacionais, ambas foram propostas em razão do alegado descumprimento das obrigações assumidas no contrato, o que autoriza a reunião dos feitos para serem julgados pelo mesmo Juízo, sob pena de haver decisões conflitantes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.